Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. ZAPSIGN. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As condições da ação são analisadas a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção. 1.1. O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis na hipótese em análise, já que a autora buscava a declaração de inexigibilidade do débito.
2. É de se reconhecer a validade de documento digitalmente assinado que, a despeito de não ser emitido pela ICP-Brasil, sua forma tenha sido admitida pelas partes como válida ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, nos termos do §2o, do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
3. No caso dos autos, a procuração foi assinada por meio da plataforma “ZapSign”, constando o telefone e o endereço de e-mail da subscritora, o link de verificação de autenticidade, inclusive com QR-Code, e o link de verificação de integridade do documento, com menção à ICP-Brasil
4. Recurso conhecido e provido.